Tribunal: TJMT
Processo: 1029251-60.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029251-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA CAROLINE DIAS DE SA - CPF: 017.622.553-67 (RECORRENTE), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), LUIS GUILHERME VIEIRA BARROS - CPF: 004.126.141-03 (RECORRENTE), CLUB MED BRASIL S/A - CNPJ: 03.010.384/0001-11 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1029251-60.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente:

Club Med Brasil S/A

Recorrida:

Ana Caroline Dias de As e

Luis Guilherme Vieira Barros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/03/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RESORT. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR A VIAGEM POR MOTIVOS DE FORÇA MAIOR. PANDEMIA COVID-19. PASSAGEIRA COM RISCO GESTACIONAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. REEMBOLSO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os Reclamantes, ora recorridos, alegam que contrataram pacote para o Club Med Grand Massif Samoens, para o período de 05 a 12/01/2020, no valor de R$ 16.068,00, contratação feita em 2019 com taxa promocional. Ocorre que, após 1 mês da contratação, a autora ficou grávida e solicitou o cancelamento da viagem, sendo ofertado reembolso parcial, com aplicação de multa de 40% ou carta de saldo do valor integral, sendo escolhido a última opção.

2. Com a disponibilização da carta de saldo, a viagem foi remarcada para março de 2021, desta vez para o Club Med Quebec, no Canadá, para janeiro de 2022, o que gerou uma diferença de valor, ficando o pacote no valor total de R$ 23.175,00. No período da realização da viagem, em razão da pandemia COVID-19, os autores optaram por solicitar o cancelamento, diante dos reflexos da pandemia no local de destino, tendo optado pelo reembolso parcial da diferença paga e a carta de saldo do valor inicialmente pago.

3. Em continuidade, em março de 2022, em um feirão de desconto, adquiriram um voucher para o período de 15 a 22/01/2023 para o Club Med Les Arcs Panorama, no Sul da França, utilizando carta de saldo do valor pago e efetuaram o pagamento da diferença, ficando o valor total de R$ 29.554,20. No entanto, após a compra, a autora descobriu nova gravidez, bem como risco gestacional que a impossibilitava de realizar a viagem e ainda com o nascimento do bebê previsto para março de 2023, ou seja, estaria no último trimestre da gestação. No entanto, apesar das tentativas administrativas não logrou êxito em receber o reembolso do valor pago, tendo em vista que a carta de saldo não seria útil aos autores, em razão de terem 02 (duas) crianças pequenas, impossibilitando a realização da viagem.

4. Nas razões recursais, a Recorrente sustenta que as condições de cancelamento de reservas adquiridas em período promocional são diferentes, sendo aplicável a multa de 40% (quarenta por cento) do valor pago, não havendo ilicitude a aplicação de multa, bem como o cancelamento foi unilateral, caso fortuito que não é de sua responsabilidade. Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

5. Em que pese as alegações da Recorrente, verifico que houve diversas tentativas de resolução pela via administrativa, tendo os autores encaminhado os exames médicos, laudo médico para fins de justificar a solicitação de cancelamento do pacote adquirido. Os fatos que motivaram a solicitação de cancelamento são de força maior, resultante das gestações da autora, bem como pelo período pandêmico em que assolou o mundo, sendo, portanto, inaplicável a multa de cancelamento, diante dos fatos que ensejaram no cancelamento do pacote.

6.
Assim, tem-se que o desfazimento do negócio jurídico com a devolução dos valores pagos integralmente é a medida cabível.

7. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Analisando os autos, verifico que, em relação a primeira reserva para o Club Med Massif Samoens, para o período de 05 a 12 de janeiro de 2020, não há que se falar em irregularidades na cobrança de multa, em razão de cancelamento unilateral do contrato, por parte dos autores, pois eles afirmam terem efetuado a compra em um feirão promocional, sujeitando-se assim, as regras impostas para aquela condição especial. Quanto a reserva para o Club Med Quebec, em março de 2021, é certo que como é de conhecimento, visando minorar os impactos profundos que atingiram a economia brasileira a partir de 19 de março de 2020, por conta da pandemia Covid 19, de forma excepcional, foram disponibilizadas diversas Medidas Provisórias, posteriormente convertidas em Lei, com o intuito de preservar os contratos para que não haja ruptura abrupta. Ou na hipótese de rompimento dos contratos, para que atinjam da forma menos onerosa possível as empresas, sendo a remarcação das passagens efetivamente remarcada com o pagamento das diferenças resultante na escolha de destino diferente do anteriormente contratado. Por fim, quanto a aquisição de outro voucher de viagem para o período de 15 a 22 de janeiro de 2023, para o Club Med Les Arcs Panorama, o impedimento da viagem, se deu por conta de nova gravidez da autora, com a ressalva de que, conforme laudo médico apresentado, ela se encontrava em gravidez de risco – ID 12041229: “(...) apresenta alteração em exame de ultrassom obstétrico (22/11/22) – presença de ‘SLUDGE’ em cavidade amniótica, sendo este um fator de alto risco para parto prematuro. Por esse motivo a paciente encontra-se impossibilitada de realizar viagem em transporte aéreo ou qualquer outra atividade que aumente esse risco”.
Diante disso, havendo a comprovação de risco à saúde (art. 6º, I do CDC), através de laudo médico, tenho que a presente ação merece acolhimento, ante a impossibilidade de embarque em razão de força maior, consubstanciada em fato imprevisível e inevitável (gravidez de risco) os desobrigando do pagamento de multas em razão do cancelamento do contrato à empresa de turismo (art. 6º, V do CDC) e Constituição Federal/88
”.

8.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pelos Autores, determinando a requerida a restituição da quantia de R$ 29.554,20 (vinte e nove mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos), devidamente corrigido pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o evento danoso, de acordo com a Súmula 43 do STJ, bem como, acrescido de juros, no importe de 1% ao mês, a partir da citação válida, conforme o art. 397 do Código Civil”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com à custa e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024